Tribunal: STF
Processo: HC 257317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hernandes Sílvio de Oliveira, em favor de José Armando de Melo Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 999.804/MG.



    Narra o impetrante (eDOC 3) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.



    Defende que a busca e apreensão no domicílio foi manifestamente ilegal, haja vista que “não havia mandado de busca domiciliar no momento da incursão dos policiais” (p. 6), de modo que o ingresso dos agentes no imóvel não encontra respaldo nos permissivos constitucionais.



    Argumenta que o paciente é em tese primário e ostenta atributos pessoais favoráveis, de modo que não há fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares alternativas.



    O ato coator transitou em julgado em 4.6.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, assentou a validade da busca e apreensão e manteve a prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos:



    “No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a ser devidamente justificadas a posteriori.



    [...]



    In casu, ao que tudo indica, não há enquadramento na orientação mencionada, uma vez que policiais militares se dirigiram ao endereço do paciente para cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n. 5000894-19.2025.8.13.0569, com fundamento em denúncias que o vinculavam à comercialização de drogas e à posse de arma de fogo. 



    Ao chegarem ao local, situado na Rua Diva Gonçalves de Melo n. 71, no bairro Jardim das Acácias, na cidade de Sacramento/MG, os policiais visualizaram o investigado abrindo o portão da residência. Nesse momento, procederam à abordagem e deram ciência formal do mandado. A diligência foi acompanhada por testemunha civil, Dayane Monteiro Silva, que foi devidamente arrolada para acompanhar os atos. 



    Durante a busca, os agentes localizaram no quarto do paciente duas porções de substância identificada como maconha, totalizando 492,53g, além de uma balança de precisão. Também foi apreendida uma munição de calibre 22. Os elementos apreendidos embasaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    [...]



    Com efeito, o contexto revelava situação de urgência manifesta, diante do risco concreto de perecimento da prova, a justificar a intervenção imediata dos policiais militares. Tal conduta foi amparada pela existência de justa causa, entendida como a presença de indícios suficientes da posse de objeto ilícito pelo investigado, sendo inexigível a certeza absoluta da ocorrência do delito por parte dos agentes públicos, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento do dever funcional de proteção à ordem pública. 



    Diante desse conjunto de elementos, constata-se que a busca domiciliar foi conduzida de forma legítima e proporcional, respaldada por fundada suspeita, conforme preceituam os arts. 240, § 2.º e 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade na atuação policial”. (eDOC 3)



    [...]



    No entanto, diversamente do que alega o impetrante, a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, , tendo em vista as circunstâncias do flagrante e os indícios de habitualidade do paciente no comércio ilícito de drogas, conforme destacado no seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 42/45):



    [...]



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado inclusive que a paciente possui condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, 3º, da Lei n. 11.343/06, o que demonstra a potencial periculosidade da agente, apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023”. (eDOC 3)



    De início, diversamente do sustentado pela defesa, após o recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e uso de arma de fogo pelo paciente, o Juízo de origem expediu mandado de busca e apreensão, nos autos da ação penal 5000894-19.2025.8.13.0569, de modo que não há falar em ilegalidade do ingresso domiciliar.



    No mais, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, haja vista que o paciente, reincidente específico, teve a prisão preventiva decretada após os agentes de polícia, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontrarem em sua residência 492,53g de maconha, balança de precisão e munição.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente